Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO, POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DESVALORAÇÃO DOS ANTECEDENTES E DA CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTO IDÔNEO. ATENUANTE. CRIME COMETIDO SOB A INFLUÊNCIA DE MULTIDÃO EM TUMULTO. NÃO COMPROVAÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. APLICAÇÃO COGENTE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o pleito absolutório quando a condenação está baseada em provas sólidas, mormente os depoimentos de testemunhas presenciais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Não se aplica o princípio da consunção quando o delito de porte ilegal de arma de fogo foi praticado em contexto fático diverso do delito de disparo de arma de fogo em via pública, sendo tais crimes autônomos no caso concreto.
3. Cabe ao réu, flagrado na posse de bem produto de crime, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento de sua origem ilícita, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário.
4. A existência de várias condenações com trânsito em julgado anterior à data do fato que se examina possibilita a valoração negativa dos antecedentes e da reincidência, desde que com respaldo em anotações penais distintas, para não implicar no indesejável bis in idem.
5. A prática de novo crime enquanto se encontra em cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da conduta social do agente.
6. Descabido o pleito de reconhecimento da atenuante de o crime ter sido cometido sob a influência de multidão em tumulto, quando não comprovada mencionada circunstância nos autos.
7. Inviável a exclusão da pena de multa, por se tratar de imperativo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
8. Com amparo no quantum de pena - superior a 8 (oito) anos -, na reincidência e nos maus antecedentes do réu, adequada a determinação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
9. Não satisfeitos os requisitos legalmente estabelecidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, haja vista o quantum de reprimenda fixada, bem como pela reincidência do apelante, acertada a decisão de não substituir a reprimenda por restritivas de direitos ou de conceder o benefício da suspensão condicional da pena.
10. Recurso conhecido e desprovido.